Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600657-73.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
24/09/2020
Número: 0600657-73.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/10/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Humanista da Solidariedade - PHS, relativa ao exercício de 2018 (inicialmente autuada a
informação, na classe de Petição, para Intimação do órgão partidário omisso).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
(REQUERENTE)
PODEMOS - PODE (REQUERENTE)
DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
(RESPONSÁVEL)
LEONARDO PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO)
ADRIANO JOSE DE LIMA (RESPONSÁVEL)
RODRIGO PINA DE ALMEIDA (RESPONSÁVEL)
DEYVITT AUGUSTO LEAL (RESPONSÁVEL)
EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99320
16
18/09/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.291
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600657-73.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
REQUERENTE: PODEMOS - PODE
RESPONSÁVEL: DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
- OAB/PR060608
ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA GONCALVES
RESPONSÁVEL: ADRIANO JOSE DE LIMA
RESPONSÁVEL: RODRIGO PINA DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL: DEYVITT AUGUSTO LEAL
RESPONSÁVEL: EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2018.
PARTIDO
INCORPORADO. RESPONSABILIDADE
DO PARTIDO INCORPORADOR NA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
INÉRCIA
DOS
RESPONSÁVEIS.
INADIMPLÊNCIA
DO
PARTIDO.
SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
ENQUANTO
NÃO REGULARIZADA A SITUAÇÃO
DO PARTIDO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS.
1. Na hipótese de incorporação, o partido
político incorporador deve prestar as
contas do incorporado, em todos os seus
níveis de direção partidária, no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data de
averbação do novo estatuto partidário no
TSE, a teor do art. 63 da Res.-TSE nº
23.546/2017.
Num. 9932016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 14:03:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091814034005700000009421592
Número do documento: 20091814034005700000009421592

2. A falta de apresentação da prestação de
contas anual enseja a suspensão do repasse
de novas cotas do Fundo Partidário ao
partido
incorporador
enquanto
não
regularizada a situação do partido político
incorporado, nos termos dos arts. 48 e 63
da Res.-TSE nº 23.546/2017, pois o partido
incorporador assume tanto o ativo quanto o
passivo
do
partido
incorporado,
submetendo-se às consequências advindas
da incorporação. Precedentes do TSE e de
outros regionais.
3. Contas julgadas não prestadas.
4. Suspensão do repasse de novas cotas do
Fundo Partidário ao partido incorporador
enquanto não regularizada a situação do
partido incorporado.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se da falta de prestação de contas anual do PARTIDO HUMANISTA DA
, atualmente incorporado pelo
(id. 5223666), referente ao
SOLIDARIEDADE – PHS
PODEMOS
exercício financeiro de 2018 (id. 3325216).
No despacho id. 4995266, o então Presidente deste Tribunal, Des. GILBERTO
, determinou a suspensão imediata do repasse das quotas do Fundo Partidário ao
FERREIRA
Diretório Estadual, nos termos do art. 30, III, “a” da Res.-TSE nº 23.546/2017.
Além disso, em virtude da informação da
acerca do
SECRETARIA JUDICIÁRIA
término da vigência do ÓRGÃO DEFINITIVO DO PARTIDO HUMANISTA DA
em 31/12/2018 (id. 5266766) e considerando que o referido partido foi
SOLIDARIEDADE
incorporado pelo
(id. 5223666), foi determinada, no despacho de id. 5276616, a
PODEMOS
Num. 9932016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 14:03:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091814034005700000009421592
Número do documento: 20091814034005700000009421592

intimação dos responsáveis pelo
para, no prazo de 90 (noventa) dias, apresentar
PODEMOS
as contas do PHS referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 63 da
Res.-TSE 23.546/2017.
Verificada a vigência do
(id. 5587366), foram expedidas cartas de
PODEMOS
ordem para intimação dos responsáveis,
,
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Presidente e representante legal do partido e
, Tesoureira,
ADELINA MARTINS DAL FORNO
devidamente cumpridas nos ids 5976716 e 5976816 e juntadas aos autos em 28/11/2019.
Conforme certificado no id. 7477416, não foi apresentada pelo partido
incorporador –
– a prestação de contas anual do partido incorporado - PHS -
PODEMOS
referente ao exercício de 2018.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao SETOR DE CONTAS
que apresentou a informação técnica no id. 8387466.
ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS,
A
opinou pela
das
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
não prestação
contas do partido referente ao exercício de 2018 (id. 8428566).
É o relatório.

VOTO

De acordo com o art. 32 da Lei nº 9.09619/97 e o art. 17 da Constituição Federal,
os partidos políticos, em todas as suas esferas, deverão prestar contas do exercício financeiro
anual à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril no ano seguinte.
Na espécie, as contas referentes ao exercício de 2018, inicialmente, deveriam ter
sido prestadas pelo
, cujos dirigentes da
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
época foram devidamente intimados.
No entanto, ao final do exercício financeiro de 2018, encerrou-se a vigência do
Órgão Definitivo do
no Paraná, conforme
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
atestam as certidões de ids. 5246816 e 5246916 e a informação de id. 5266766.
Em setembro/2019, o
foi incorporado pelo
, conforme consignado
PHS
PODEMOS
na certidão de id. 5223666.
Assim, diante dessa incorporação, foi determinada a intimação do
–
PODEMOS
partido incorporador – para que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresentasse as contas do
PHS referentes ao exercício de 2018, nos termos do art. 63, da Res- TSE nº 23.546/2017, in
:
verbis
Num. 9932016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 14:03:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091814034005700000009421592
Número do documento: 20091814034005700000009421592

Art. 63. Na hipótese de incorporação ou fusão de partidos, o partido político
incorporador ou o derivado da fusão deve prestar contas dos ativos e passivos
daquele incorporado ou daqueles fundidos, nos termos desta resolução, no
prazo de noventa dias, a contar da data de averbação do novo estatuto partidário
no TSE.
§ 2º Na hipótese de incorporação, o incorporador deve:
I – Providenciar o cancelamento das contas bancárias e da inscrição no CNPJ
do partido incorporado;
II – Transferir os saldos financeiros e contábeis, respeitada a natureza das
respectivas contas;
III – Obter a certidão de cancelamento do registro do partido incorporado; e
IV – Promover o registro da transferência dos ativos do partido incorporado,
consignando os débitos existentes.
Ocorre que, embora devidamente intimados os responsáveis pelo PODEMOS
(ids. 5976866 e 5976716), não houve a efetiva apresentação das contas, em desrespeito ao
disposto nos arts. 17, III da Constituição Federal, 32,
da Lei nº 9.096/1997 e 28 da
caput
Res.-TSE nº 23.546/2017, que têm o seguinte teor:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo,
os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes
preceitos:
[...]
III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;
[...]

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício.

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
I – Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão
municipal ou zonal;
Num. 9932016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 14:03:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091814034005700000009421592
Número do documento: 20091814034005700000009421592

II – Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão
estadual; e
III – Tribunal Superior Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão
nacional.
A Seção de
emitiu informação (id.
CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
8387466) constatando que o partido não recebeu cotas do Fundo Partidário no exercício em
exame.Destacou, ainda, que:
“no sistema Prestação de Contas Anuais – SPCA não constam extratos
eletrônicos para o partido PHS. Foram localizadas as contas bancárias de nº
5.571-3 e nº 5.564-0 da ag. 375 da Caixa Econômica Federal em nome do
partido PODEMOS, porém, devidamente informadas na prestação de contas
apresentada PJE PC nº0600572-87.2019.6.16.0000. Em consulta ao site
DivulgaSPCA do TSE, verifica-se que não foram cadastradas contas para o
diretório Estadual do PHS. (...) Para a campanha eleitoral de 2018, o partido
Estadual recebeu o repasse de R$ 300.000,00 de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, apresentando a prestação de contas
conforme PJE PC nº 0602692-40.2018.6.16.0000, tendo as contas aprovadas
com ressalvas, conforme Acórdão nº 54.650. (...) Verifica-se no sistema SPCA
uma prestação de contas referente ao exercício de 2018, iniciada pelo
presidente do partido Rodrigo Pina de Almeida, porém não foram efetuados
lançamentos de movimentação de recursos e a prestação de contas não foi
. (...) Constam registros de emissão de
finalizada para ser entregue para a JE
vinte (20) recibos de doação, porém, não foram identificados dados sobre a
utilização. Não há cruzamento informatizado de dados disponível, pois o sistema
encontra-se em fase inicial de implantação. ”
Dessa forma, diante da inércia do Partido, as contas devem ser julgadas como
não prestadas, nos termos do art. 46, IV, “a” da Res.-TSE 23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e
os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art.
29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos
seus recursos financeiros.
Nesse sentido já julgou esta Corte Eleitoral:
Num. 9932016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 14:03:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091814034005700000009421592
Número do documento: 20091814034005700000009421592

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO FINANCEIRO
2015 – NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR CONTAS EM 72 HORAS – ART. 30,
INCISO I DA RES. 23.464/15 – INÉRCIA DO PRESTADOR – CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de apresentação das contas no prazo legal (30/04/2016), bem como a
inércia do partido para posterior apresentação após devidamente notificado,
conduzem ao inexorável julgamento das contas como não prestadas.
2. Contas julgadas não prestadas.
[TRE/PR, PC nº 20180, rel. Ivo Faccenda, DJE 19/09/2016]
Assim, não tendo o
ou o
PODEMOS
PARTIDO HUMANISTA DA
apresentado as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, embora
SOLIDARIEDADE
regularmente notificados para essa finalidade, impõe-se o julgamento das contas como não
prestadas, com a consequente suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário ao partido incorporador enquanto perdurar a irregularidade, nos termos do art. 48,
da Res.-TSE 23.546/2017 c/c o art. 63 do mesmo dispositivo legal, já que o partido
caput
incorporador, ao assumir a responsabilidade do partido incorporado, sofre as consequências
que seriam a este aplicadas.
Nesse sentido já decidiram o TSE e outros Regionais:
RECURSO
ESPECIAL.
CONTAS
PARTIDÁRIAS
DESAPROVADAS.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. AUSÊNCIA DE AJUSTE CONTÁBIL DE

AGREMIAÇÃO
INCORPORADA. SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO

PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/AL, por unanimidade, desaprovou o ajuste contábil do

recorrente, relativo ao exercício financeiro de 2015, por ausência de prestações

de contas do partido incorporado (PSD) e falta de emprego de percentual

mínimo de recursos em programa de difusão da participação feminina na

política, determinando a devolução de valores do Fundo Partidário ao erário e a

suspensão de novos repasses.
2. A Res.-TSE 23.432/2015, vigente para o exercício financeiro de 2015, dispõe

que a agremiação incorporadora detém o prazo de 90 dias para prestar contas

dos ativos e passivos do ente incorporado, a contar da averbação do novo

estatuto nesta Corte Superior .
3. Extrai-se da moldura fática do aresto a quo que, em 2003, o PTB incorporou o

PSD, o qual deixou de prestar contas relativas aos exercícios financeiros de
1996, 1998, 2001 e2002, tempo suficiente para providenciar a regularização,
devendo arcar com as consequências da sua inércia.
4. Outrossim, não há falar em falta de ciência sobre as omissões contábeis da

grei incorporada, uma vez que o TRE/AL informou que o ajuste do Diretório
Num. 9932016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 14:03:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091814034005700000009421592
Número do documento: 20091814034005700000009421592

Regional do PTB referente ao exercício financeiro de 2014 também foi
desaprovado pela mesma falha, sendo mero subterfúgio processual.
5. Conclusão em sentido diverso esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda
reexame de fatos e provas em sede extraordinária.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.

(TSE - REspE: 544420166020000, rel. Min. Jorge Mussi, j. 26/11/2018)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018 - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO - NOTIFICAÇÃO
ATRAVÉS DE REPRESENTANTES LEGAIS - TRANSCURSO DO PRAZO SEM
MANIFESTAÇÃO - INCORPORAÇÃO AO PC DO B - INTIMAÇÃO PARA
INTEGRAR O POLO ATIVO - INÉRCIA DO PARTIDO INCORPORADOR -
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS - SUSPENSÃO DO REPASSE DE
NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO - RECOLHIMENTO INTEGRAL DOS
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO EVENTUALMENTE
REPASSADOS EM FUNÇÃO DA INCORPORAÇÃO.
1. O Partido da Pátria Livre - PPL/ES, apesar de devidamente notificado para
prestar suas contas referentes ao exercício de 2018, permaneceu inerte.
2. Posteriormente, houve incorporação do PPL/ES pelo Partido Comunista do
Brasil - PC do B/ES. Contudo, o partido incorporador deixou de prestar contas
dos ativos e passivos daquele incorporado, no prazo de noventa dias, a contar
da data de averbação do novo estatuto partidário no TSE, violando o disposto no
art. 63 da Resolução TSE n° 26.546/2017, que regulamenta a prestação de
contas decorrente de incorporação, vigente à época.
3. Contas julgadas não prestadas, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a", da
Resolução TSE n° 23.546/17, e aplicação das respectivas sanções previstas
pelo seu art. 48, ou seja, perda do direito ao recebimento de novas cotas do
Fundo Partidário, proporcional ao que faria jus o PPL, enquanto perdurar a
omissão, e o recolhimento integral dos recursos provenientes do Fundo
Partidário, que eventualmente lhe foram repassados em função da incorporação
do PPL.
(TRE-ES, PC n 060011832, rel. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, DJe
13/05/2020)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PHS.
OMISSÃO. ASSUNÇÃO DO ÔNUS PELO PARTIDO INCORPORADOR
(PODEMOS) IMPEDIDO DE RECEBER NOVAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE NOVAS COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO ENQUANTO PERDURAR A OMISSÃO RELATIVA AO
PARTIDO INCORPORADO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES COMINADAS NO ART. 37-A DA LEI 9.096/1995 E
ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019.
Num. 9932016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 14:03:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091814034005700000009421592
Número do documento: 20091814034005700000009421592

1. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais
Regionais Eleitorais, a sanção de suspensão de recebimento de cotas do Fundo
Partidário se aplica a partido incorporador da agremiação omissa, eis que o
partido incorporador assume tanto o ativo quanto o passivo do ente incorporado,
de forma que também assume a responsabilidade na prestação de suas contas.
2. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário ao partido incorporador, devendo, no entanto, a efetivação da
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, ser precedida de processo regular que
assegure ampla defesa (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019), na forma
inserta no art. 37-A da Lei 9.096/1995 e art. 47 da Resolução TSE nº
23.604/2019.
3. Contas julgadas como não prestadas.
(TRE-MT, PC n 60033409, ACÓRDÃO n 27825 de 17/04/2020, Rel. BRUNO
D'OLIVEIRA MARQUES, DJe 27/04/2020)
Frisa-se, como já mencionado anteriormente, que a SEÇÃO DE CONTAS
informou que
ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
“no exercício de 2018 o PHS Estadual do
, de modo que não é cabível, no caso
”
Paraná não recebeu cotas de Fundo Partidário
concreto, a sanção expressa no art. 48, § 2º da Res.-TSE nº 23.546/2017, que determina que
“o órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas
fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que
.
lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.”
D

a mesma sorte, não se aplica ao caso sob exame a suspensão do registro ou da

anotação do órgão de direção estadual da agremiação política incorporadora que, nos termos

do art. 47, II da Res.-TSE nº 23.604/2019, deverá ser precedida de processo regular que
assegure ampla defesa (STF, ADI nº 6.032, j. em 5.12.2019)

CONCLUSÃO
Assim, em virtude da omissão, voto pelo julgamento

das contas do Órgão

Estadual do
,
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS incorporado ao partido
como
, referentes ao exercício financeiro de 2018,
PODEMOS
não prestadas, determinando a

suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário ao partido
enquanto
PODEMOS

perdurar inadimplência.
Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.
– Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 9932016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 14:03:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091814034005700000009421592
Número do documento: 20091814034005700000009421592

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600657-73.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS - REQUERENTE: PODEMOS - PODE - RESPONSÁVEL: DIEGO
ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LEONARDO
PEREIRA GONCALVES - PR060608 - RESPONSÁVEL: ADRIANO JOSE DE LIMA
RESPONSÁVEL: RODRIGO PINA DE ALMEIDA - RESPONSÁVEL: DEYVITT AUGUSTO LEAL -
RESPONSÁVEL: EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.09.2020.
Num. 9932016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 14:03:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091814034005700000009421592
Número do documento: 20091814034005700000009421592